Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0722881-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: A. R. C. F. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da remissão pré-processual imprópria concedida ao agravado e homologada no Processo Infracional do Adolescente no 708723-70.2020.8.07.0009. Em suas razões (ID 27366303), o Ministério Público esclarece tratar-se de execução de medida socioeducativa de Liberdade Assistida aplicada ao agravado em decorrência da concessão da remissão como forma de exclusão do processo. Diante do insistente descumprimento da medida, defende a revogação da remissão para fins de oferta e processamento da representação, de modo a viabilizar a aplicação, por meio de sentença estrita, de medida socioeducativa revestida de coercibilidade. Ressalta o caráter voluntário do cumprimento da medida de liberdade assistida aplicada por ocasião da remissão, pois desprovida de medidas coativas ou substitutivas para obrigá-lo ao cumprimento, e pondera não ser admissível a aplicação de internação-sanção no caso de descumprimento reiterado da medida de liberdade assistida, sendo também vedada a substituição por outra medida mais gravosa sem o contraditório e o devido processo legal. Argumenta que a concessão da remissão cumulada com a aplicação de medida socioeducativa equivale ao instituto da transação penal, de modo que não faz coisa julgada material, admitindo o retorno à situação processual anterior. Aduz violação o princípio da proteção integral, pois a não revogação da remissão concedida desvirtuaria o caráter ressocializador da medida, elevando o sentimento de impunidade. Alega serem desnecessárias as audiências de admoestação e aponta o risco de prescrição ou extinção da medida em razão da maioridade penal ou pela prática de novo ato infracional em outros autos. Para fins de antecipação de tutela recursal, assenta a probabilidade do direito na inaptidão da medida aplicada para conscientizar o agravado quanto às consequências do ato praticado, e alega a urgência da tutela, sob pena de dano de difícil reparação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferido o pedido de revogação da remissão concedida ao agravado, a fim de prosseguir o processo de Apuração do Ato Infracional com vistas à aplicação de medida socioeducativa mais gravosa ao adolescente, em sentença estrita, respeitando o devido processo legal. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes, cumulativamente, os requisitos necessários à concessão liminar da antecipação da tutela recursal pleiteada. Não se visualiza na espécie a possibilidade do advento de dano irreparável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. Com efeito, não resta evidenciado de plano o perigo de dano (artigo 300 do CPC), enquanto se aguarda de forma prudente a adequada e consistente apreciação do mérito. Primeiramente, esclareça-se estar correto o Agravante ao constatar equívoco no decisum impugnado quanto à aplicabilidade da internação-sanção na hipótese indiscriminada de descumprimento reiterado de medida socioeducativa, vez que o art. 122, inciso III, e § 1o, da Lei 8.069/90 não alcança a medida socioeducativa aplicada por ocasião da remissão, pois no caso de remissão imprópria não há aplicação de medida socioeducativa stricto sensu. A internação-sanção, de natureza sancionatória e finalidade pedagógica, tem previsão para o caso de descumprimento de medida socioeducativa, sendo aplicada somente após regular processamento da representação para apuração do ato infracional. Na remissão imprópria, a medida socioeducativa depende da aceitação do adolescente e, à semelhança da transação penal, é aplicada como como condição acordada entre o adolescente e o Ministério Público para o não oferecimento da representação. Logo, não tendo havido o devido processo legal, não é possível a aplicação de internação-sanção no caso de remissão, visto caracterizar uma forma indireta de privação da liberdade. De outro lado, conquanto seja possível a revisão judicial da decisão que homologou a concessão da remissão cumulada com medida socioeducativa (art. 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90), bem ponderou o juízo a quo a cautela de oitiva do adolescente, não sendo razoável e adequada a imediata revogação da remissão, sem maior conhecimento do contexto circunstanciado que levou o agravado ao descumprimento da medida acordada. Inclusive porque, não se pode olvidar que, para a promoção do princípio da proteção integral invocado pelo Agravante, necessário se faz orientar pela condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento, sendo aconselhável oportunizar ao agravado eventual justificativa pelo descumprimento da medida. No mais, os dados constantes nos autos afastam, por ora, o risco de prescrição ou de extinção pela maioridade penal. Por conseguinte, ausente nos autos elemento que evidencie prima facie efetivo perigo de dano, entende-se por não antecipar os efeitos da pretensão recursal apresentada, sem antes aferir detidamente os elementos de convicção e apreciar as manifestações da Defesa e do Ministério Público como órgão fiscal da lei. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal – VRAIIJ. Intime-se a Defensoria Pública para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis (art. 1.019, III, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator